Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito, consubstanciado em eventual omissão, contradição ou erro material, na fundamentação do julgado.
3. No caso concreto, a fundamentação do voto condutor do acórdão foi suficiente para embasar a validade da citação que interrompeu o prazo prescricional da execução originária. Da mesma forma ocorreu com a manifestação acerca do lapso temporal vinculado à manifestação do exequente, que envolveu culpa exclusiva dos mecanismos do judiciário.
4. a argumentação apresentada teve como fundamentos principais a ocorrência da preclusão em relação a temas específicos e a culpa exclusiva dos mecanismos do judiciário em relação à inércia do exequente.
5. Nessa perspectiva, foram analisadas de forma precisa a questão do prazo prescricional e da suposta desídia do embargado. Ainda, as teses apresentadas no voto desta Relatoria foram devidamente embasadas e o entendimento acompanhado pelos pares votantes no julgamento colegiado.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.